Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0739668-67.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO ANTUNNES COSTA DA SILVA IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO, WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Os advogados Wesley Jose da Silva e Rachel Pereira Mello impetram habeas corpus em favor de Gustavo Antunnes Costa da Silva contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, por negar a revogação de sua prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Em 24/06/2020 foi expedido mandado de prisão temporária contra o paciente, investigado nos autos do Processo no 2020.01.1.005689-8 por associação criminosa para o tráfico de drogas em Ceilândia. Alegam que a autoridade policial lavrou equivocadamente o auto de prisão em flagrante, sendo ilegal a conversão da prisão flagrancial em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e, também, o indeferimento do pedido de revogação manejado pela Defesa do réu. Sustentam ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, fundamentação genérica e inidônea das decisões, que não demonstraram concretamente a estabilidade e a permanência do paciente na associação para o tráfico de drogas. Invocam o princípio da presunção de inocência para requerer a liberdade provisória plena ou clausulada. Como visto, os impetrantes reclamam contra a prisão preventiva, o que já analisado pela Turma em 28/08/2020, no HC 0724635-37.2020.8.07.0000. O acórdão 1276543 ficou assim ementado: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SE ASSOCIA A ONZE COMPARSAS PARA TRAFICAR DROGAS EM CEILÂNDIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO, AGREGADA À REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 35, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso por se associar com onze comparsas para traficar drogas em Ceilândia, revezando-se na tarefa de abordar usuários, entregar drogas e vigiar as adjacências da “boca de fumo”. 2 A conduta não se realizou com violência ou grave ameaça a pessoa, mas a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos e pelos antecedentes do réu, que prenunciam possível recidiva, haja vista condenação anterior por porte de arma de fogo. 3 Ordem denegada. Os impetrantes sustentem que a decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecente mantendo a prisão preventiva por ausência novidade que justifiquem a revogação, mas o exame comparativo dos habeas corpus revela que têm substancialmente a mesma causa de pedir, qual seja, a concessão da liberdade ao paciente, não havendo qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar o entendimento anterior desta Turma Criminal. É certo que este writ é mais analítico que o anterior, acrescentando alguns argumentos, mas a necessidade da prisão já foi suficientemente demonstrada na primeira ação, que, além de analisar a modalidade e a legalidade da prisão cautelar imposta, examinou todas as circunstâncias de fato e de direito relevantes para garantia da ordem pública, ocorrendo o trânsito em julgado. Nesse sentido, o Desembargador Mario Machado tem afirmado que “os pedidos e a causa de pedir são substancialmente os mesmos, e sob qualquer ângulo em que se examinam as decisões do MM. Juiz, estão elas fundamentadas na presença dos requisitos da prisão preventiva, restando caracterizada, inclusive, a coisa julgada” (Agravo Interno no Habeas Corpus 2012.00.2.005984-2, Relator Desembargador Mario Machado, 1a T, julgado em 29/03/2012, disponibilizado no DJe em 16/04/2012, Acórdão 578.156). Ante o exposto, reiterando-se matéria já apreciada, rejeita-se o writ, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator